Tribunal: TJBA
Processo: 8034241-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034241-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA EM CONTRATO COLETIVO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a inclusão de empregada no plano de saúde coletivo empresarial, com base em aditivo contratual celebrado entre a operadora e a empresa contratante.

2.
A agravante sustenta que a agravada possui vínculo com empresa distinta da contratante originária, o que impediria a sua inclusão no contrato coletivo empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a inclusão de empregada vinculada a empresa distinta daquela originalmente contratante no plano de saúde coletivo empresarial, quando há aditivo contratual que autoriza expressamente essa inclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato coletivo foi formalmente aditado para incluir, como integrante, a empresa empregadora da agravada, com a concordância da operadora de saúde.

5. Há verossimilhança na alegação da agravada quanto à sua condição de beneficiária, não se verificando, em sede de cognição sumária, violação manifesta ao direito da agravante.

6. A controvérsia demanda instrução probatória sobre os efeitos jurídicos do aditivo, não sendo recomendável, nesta fase, a suspensão da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima, em sede de cognição sumária, a manutenção da inclusão de empregada no plano de saúde coletivo empresarial, quando há aditivo contratual que autoriza expressamente tal inclusão, mesmo sendo a empregadora distinta da contratante originária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 1.016 e 1.017.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta jurisprudência expressamente citada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de instrumento n. 8034241-72.2025.8.05.0000,
em que figura como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como Agravados

GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA